Tribunal: TJMT
Processo: 1016621-43.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016621-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO, POR CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – TEMPO DE ESTUDO QUE FICA A CRITÉRIO DO APENADO – ARTIGO 126, §2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância.

2. No caso dos autos, além da ausência de fiscalização pela unidade prisional, o apenado limitou-se a colacionar ao feito o certificado de conclusão do curso com duração de 360 horas, sem informações acerca da sua frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, inviabilizar a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DIEGO BORGES FRANCA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
DIEGO BORGES FRANCA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que no processo executivo de pena n.º 2000049-51.2019.8.11.0004,
negou a remição de pena pelo estudo no que tange a curso realizado à distância
, desconsiderando os esforços por ele empreendidos.

Nas razões recursais
vistas no ID
101886970
– págs. 135/143, o agravante alega que, nada obstante tenha se submetido a
curso profissionalizante de auxiliar administrativo
, com carga horária total de 360h (trezentas e sessenta horas), o juízo
a quo
teria
recusado a homologação do respectivo diploma para fins de remição
, especado na ausência de fiscalização pela instituição educacional ou mesmo pelo sistema prisional das horas diárias estudadas, o que, na intelecção da Defesa, vai de encontro ao disposto no art. 126 da LEP, que não prevê tal exigência aos cursos na modalidade de educação profissionalizante. Ao final, pugna seja homologado o certificado apresentado e, consequentemente, sejam remidos os dias correspondentes.

Em contrarrazões disponíveis no ID
101886970 – págs. 188/193
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao vertente agravo em execução penal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve o édito agravado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no
ID 101886970 – pág. 197. ­

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107665965, opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma preceituada pelo art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 7405459), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal manejado pela Defesa.

A partir da detida análise dos autos, é possível inferir que o ora agravante
DIEGO BORGES FRANÇA
responde ao PEP n.º 2000049-51.2019.8.11.0004, no bojo do qual cumpre a
reprimenda privativa de liberdade unificada em 11 (onze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1)

Ação penal n.º 0000394-22.2017.8.11.0004 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual o agravante foi condenado pelo crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em
15/07/2020;

2)

Ação penal n.º 0005411-68.2019.8.11.0004 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual o agravante foi condenado pelos crimes previstos no
art. 180,
caput,
e art. 155, §4º, ambos do Código Penal, à
pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis dias) de reclusão
, no regime inicial
fechado
, com trânsito em julgado em
23/09/2019;

3)

Ação penal n.º 0005069-23.2020.8.11.0004 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual o agravante foi condenado pelo crime do
art. 155, §6º, do Código Penal, à
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Outrossim, verte dos autos que, em
13/07/2021
(ID

101886970 - Págs. 7/8), a i. Defesa requereu fosse promovida a
remição de 30 (trinta) dias de pena

referentes às horas estudadas pelo recuperando no curso de auxiliar administrativo, entre os dias 01/02/2021 e 11/07/2021, com carga horária total de 360h (trezentas e sessenta horas).

Desta feita, em
14/09/2021
, após o parecer favorável do Ministério Público, o d. magistrado da instância singela proferiu no feito originário a decisão ora agravada, através da qual
negou a homologação do aludido curso profissionalizante
, fundamentando-se nos seguintes termos,
in verbis:

“Apesar de a Defesa apresentar declaração de que os cursos foram realizados pela faculdade UNINA,
não restou comprovado todos os requisitos necessários à concessão do benefício da remição, pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada
.

O fato de o reeducando se encontrar sob a custódia do Estado,
a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local acerca das horas estudadas diariamente, quanto à demonstração de que o reeducando tenha participado efetivamente das atividades educacionais (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/ 2013).
(...)”
(ID

101886970 - págs. 125/127) – destaquei.

Pois bem. Como se sabe, a frequência a curso de ensino formal constitui causa de remição
parcial
do tempo de execução da pena aos presos que se encontram no regime fechado ou semiaberto, tendo o
eg. Superior Tribunal de Justiça inclusive editado o enunciado n.º 341 da sua Súmula
, a fim de pacificar a matéria.

Esse direito subjetivo decorre, diga-se, da intenção do Legislador em incentivar o aprimoramento do reeducando e afastá-lo da prática de novos delitos, proporcionando melhores condições para a harmônica reinserção social do condenado.

Acerca do tema, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo estudo se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011):

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância
e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)”

Complementando a legislação especial, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (no mesmo sentido que a Recomendação n. 44, do Conselho Nacional de Justiça, que a antecedeu), dispõe que para fins de remição pelo estudo
serão consideradas as práticas sociais educativas não-escolares, tal qual os cursos de capacitação profissional, os quais deverão estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e serem oferecidos por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim
, prevendo ainda que
o reconhecimento do direito à remição considerará o número de horas correspondente à
efetiva participação
da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais.

Na hipótese em apreço, embora acostado aos autos o Certificado de Conclusão de Curso (ID 101886970 - pág. 116/117), o qual atesta que
entre os meses de fevereiro e julho de 2021
o agravante realizou o curso de auxiliar administrativo ministrado pela FACULDADE UNINA
,
com
carga horária total de 360h (trezentas e sessenta horas), na modalidade de ensino à distância
; verifica-se
não haver indicação quanto a realização de avaliações ou controle relativo a carga horária
, de modo que se pode concluir tratar-se de mera estimativa do tempo necessário para a conclusão do curso profissionalizante, o que torna completamente inviável a realização dos cálculos apropriados para o deferimento do benefício.

Ademais, em que pese os Tribunais Superiores admitam certa
flexibilização do disposto no art. 126 da Lei de Execuções Penais, de forma a estimular instrumentos sancionatórios mais humanos e que evitem o máximo possível a privação da liberdade, admitindo como aptos à comprovação da frequência aos cursos os atestados emitidos pelos diretores das unidades prisionais,

o único documento apresentado pelo reeducando é um
atestado particular de conclusão de curso
, que não goza da mesma presunção de veracidade, mormente porque constatado
in casu
que
não houve nenhuma
fiscalização a respeito das horas diárias estudadas ou da grade curricular por parte da Administração Prisional
.

A propósito, não é outro o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019).

2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ).

3.
In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça
.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021)” Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ART. 126, §1º, I, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Embora afirme o agravante que a mera cópia do acórdão proferido pela Corte a quo é suficiente à compreensão da controvérsia, tem-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, por meio de todos os documentos necessários ao deslinde da quaestio, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada, providência da qual não se desincumbiu a defesa, nem mesmo por ocasião da interposição do presente recurso, pois nem sequer colacionou aos autos cópia da decisão proferida pelo Juízo das Execuções ou de certificado de conclusão do curso por meio do qual se pretende a remição de pena.

2.
De toda forma, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, pois a ausência de devida fiscalização do curso realizado impede a verificação de frequência e aproveitamento necessários ao reconhecimento do direito à remição, nos termos do disposto no art. 126, §1º, inciso I, da Lei de Execução Penal. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 553.010/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Destaquei.

No mesmo sentido tem se manifestado esta C. Terceira Câmara Criminal nos seguintes julgados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA – REMIÇÃO NEGADA – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – CREDENCIAMENTO INEXISTENTE DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É acertada a decisão do Juízo da Execução Penal em que se nega a remição da pena do reeducando, quando, apesar de ter colacionado certificado de conclusão de curso de qualificação profissional à distância, o teria cursado em instituição não credenciada junto ao Ministério da Educação, inexistindo convênio entre ela e o poder público, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais para se conceder a remição pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2.º, da LEP c/c Recomendação nº 44/2013 - CNJ. Além disso, in casu, o apenado limitou-se a colacionar ao feito, apenas, certificado de conclusão do curso com duração de 600 horas, mas sem informações acerca da sua frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, inexistindo fiscalização da unidade penitenciária local acerca do cumprimento do curso no mesmo mês em que, simultaneamente, o apenado teria realizado 8 horas diárias de trabalho interno, o que põe em dúvida e não comprova inequivocamente a realização do estudo pelo curso profissionalizante
.”
(N.U 1019634-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA REMIÇÃO DE DIAS ESTUDADOS, RELATIVOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS À DISTÂNCIA – INVIABILIDADE - CURSOS QUE NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ART. 126 DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ - INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE - FALTA DE CONTROLE SOBRE FREQUÊNCIA E HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DO PRÓPRIO JUÍZO - INVIABILIDADE DA REMIÇÃO ALMEJADA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância.

2)
Concessão da benesse que, no caso dos autos, esbarra na ausência de comprovação credenciamento das instituições educacionais competentes, de convênio com o poder público estadual, além da carência de comprovação de que o reeducando tenha adimplido os requisitos necessários à concessão do benefício (como a comprovação da efetiva frequência e horas estudas por dia).

3) Registra-se, outrossim, que a ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos cursos, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do reeducando para realizar cursos, inviabiliza a remição pretendida. Agravo desprovido.”
(N.U 1026743-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021). Destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo ser inviável a homologação do atestado de conclusão de curso apresentado pelo agravante para fins de remição de pena.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
DIEGO BORGES FRANCA
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022